Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-24.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025048-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (EMBARGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (EMBARGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGADO), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (EMBARGANTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a concursalidade do crédito discutido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a concursalidade do crédito, sem observar que não houve renúncia expressa à garantia; (ii) determinar se houve omissão no tocante à validade da CPR e à correta quantificação do crédito, e se a distribuição da sucumbência deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria relativa à concursalidade do crédito foi devidamente discutida e fundamentada no acórdão embargado, que reconheceu a renúncia tácita à garantia cedular em razão da conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

A tese de nulidade do título sustentada pelos embargados foi devidamente enfrentada e rejeitada, mantendo-se a validade da CPR.

A distribuição da sucumbência deve ser revista, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, em razão da manutenção da validade da CPR.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIO CESAR BURANELO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para “
julgar procedente a impugnação de crédito e, consequentemente, reconhecer a concursalidade do crédito discutido nos autos
”.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a concursalidade do crédito, sem observar que não houve renúncia expressa à garantia, nos termos do artigo 1.436 do Código Civil.

Argumenta que a impossibilidade de cumprimento da obrigação se deu por culpa exclusiva do Embargado, que dilapidou os bens ofertados em garantia.

Além disso, aponta omissão no tocante à validade da CPR e à correta quantificação do crédito, sustentando que o reconhecimento da validade do título impõe a observância do valor nela fixado.

Por fim, requer a correção da decisão quanto à distribuição da sucumbência, pugnando pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 265864752.

A Procuradora Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pelo parcial provimento do recurso tão somente para sanar a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a concursalidade do crédito, sem observar que não houve renúncia expressa à garantia, no entanto a matéria foi devidamente discutida e fundamentada no aresto.

O acórdão embargado, esta Câmara reconheceu que a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa implicaria na renúncia tácita à garantia cedular, tornando o crédito suscetível à inclusão no plano de recuperação judicial como crédito concursal, conforme se extrai do seguinte excerto:

“(...)

No tocante à tese de renúncia à garantia, infere-se que o agravado propôs a Ação de Execução n. 1001041-17.2020.8.11.0029 visando a satisfação do débito discutido nestes autos. Em 01/01/2020, o agravado requereu a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, no valor atualizado de R$1.915.986,60, já acrescido de multa e juros moratórios (Id. 44814506 - daqueles autos), sendo tal pedido deferido em 16/12/2020.

Após o ajuizamento da recuperação judicial, o agravado busca continuar a execução, cobrando o valor que entende devido pelo recuperando de forma extraconcursal, enquanto as demais dívidas em espécie aguardam o desdobramento do processo recuperacional.

Dessa forma, entendo que houve renúncia à garantia, uma vez que o agravado, de forma deliberada, requereu a conversão da execução para entrega de coisa (bem que garantia a referida CPR) para quantia certa (pecúnia). Essa conversão tornou o seu crédito desprovido de qualquer privilégio em relação aos demais créditos firmados em espécie (R$).

(...)

Se o credor buscou a penhora de outros bens, diferentes daqueles destinados de forma especial, específica e exclusiva à liquidação do seu crédito, que, por previsão expressa de lei, não se sujeita à recuperação judicial, entende-se que optou por não exercer a garantia fiduciária. Presume-se que tal decisão foi tomada por considerar a excussão de outros ativos mais eficaz, configurando a renúncia à garantia e à posição de crédito extraconcursal.

Adotar entendimento diverso seria admitir a validade de uma conduta contraditória por parte do credor, no sentido de que sua opção pela via executiva de título extrajudicial não afetaria a garantia fiduciária constituída. (...)”

No que tange à nulidade do título, verifica-se que a tese sustentada pelos embargados foi devidamente enfrentada e rejeitada, restando mantida a validade da CPR. Assim, em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente entre as partes.

Quanto à tese subsidiária acerca do valor do crédito que deverá ser arrolado no quadro geral de credores, a referida matéria realmente não foi analisada na instância revisora. Na hipótese, deve prevalecer as condições contratuais pactuadas e o montante deve ser aferido pelo juízo recuperacional.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
parcialmente apenas para reconhecer a sucumbência recíproca das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025